Tribunal: CARF
Processo: 13830.903223/2016-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13830.903223/2016-75
ACÓRDÃO
3002-003.041 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SÃO JOÃO ALIMENTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE ARGUMENTOS
EXPOSTOS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
É nulo o acórdão que deixou de apreciar as alegações da defesa em
manifestação e inconformidade, caracterizando a omissão cerceamento do
direito de defesa.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para anular a decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento para devida apreciação dos argumentos
apresentados na manifestação de inconformidade, bem como os demais documentos
apresentados e apontados pela Recorrente à luz do pedido de crédito formulado determinando,
inclusive, a realização de diligencias que entender necessárias e aptas para análise do direito
creditório pleiteado. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3002-003.040, de 13 de agosto de 2024, prolatado no
julgamento do processo 13830.903222/2016-21, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Marcos Antônio Borges – Presidente Redator

Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.041 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.903223/2016-75
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira (suplente
convocado(a), Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antônio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que não conheceu da Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que não conheceu direito creditório de Pis-
Pasep/Cofins não cumulativo – mercado interno.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto que em síntese:
i)
No caso de insumos importados, o contribuinte, na apuração do PIS e da
Cofins não cumulativos, devidos com base nas Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, poderá deduzir créditos apurados especificamente na forma
da Lei no 10.865/2004, ou seja, tendo como base de cálculo o valor
aduaneiro. Resta clara, portanto, a diferenciação feita pela legislação em
relação às duas hipóteses de aquisição de insumos: no mercado interno,
tendo como base de cálculo o custo de aquisição do insumo; no mercado
externo, tendo como base de cálculo o valor aduaneiro (por expressa
previsão legal), o qual não inclui as despesas posteriores ao desembaraço
da mercadoria, ou seja, armazenagem, frete interno, serviços aduaneiros,
carga e descarga, transbordo etc. Tais serviços inegavelmente integram o
custo de aquisição do produto importado. No entanto, da mesma forma
como ocorre com o frete na aquisição no mercado interno, já visto acima,
não se caracterizam, individualmente, como serviços utilizados como
insumos, pois, apesar de necessários à atividade da empresa, não são
utilizados no processo produtivo.
ii)
As despesas que integram o custo de aquisição do insumo devem ser
analisadas de acordo com a legislação a ele aplicável (mercado interno e
importação), estando tais despesas vinculadas à aquisição, não podendo ser
consideradas de forma independente para fins de geração de crédito, tanto
no caso de aquisição no mercado interno, como no caso de importação.
Nesse sentido, dispõe especificamente o Parecer Normativo COSIT/RFB no
5/2018, em seu Capítulo 13, e na IN/RFB no 1.911/2019, artigo 167.
iii)
A base de cálculo do crédito decorrente da aquisição no mercado externo de
matéria-prima é o valor aduaneiro, nele não se incluindo as demais despesas
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.041 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.903223/2016-75
3
que compõem o custo de aquisição do insumo importado (armazenagem,
despesas aduaneiras, frete interno), as quais, por si sós, não geram direito a
crédito
Intimada da decisão, a Recorrente apresenta recurso voluntário arguindo
basicamente as mesmas matérias suscitadas em manifestação de inconformidade, detidamente o
direito de apurar créditos das contribuições para o PIS e para a Cofins não cumulativas sobre
despesas com fretes realizados em território nacional do ponto de desembaraço das mercadorias
até seu estabelecimento, e entre seus estabelecimentos que realizam o processo produtivo em
continuidade.
Ao final punga pela procedência do recurso com reconhecimento integral dos
créditos e, subsidiariamente, que se reconheça que apenas os créditos relacionados a fretes
poderiam ser glosados sob o fundamento do art. 32, § 3o da IN-RFB 1.300/12, deferindo-se os
demais.
É o relatório.

VOTO

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Cuida-se de pedido de ressarcimentos de créditos de Cofins relativo ao 3o
trimestre de 2012, vinculados à receita não tributava no mercado interno.
Pela descrição da informação fiscal (fls. 35/49) os créditos decorrem de
bens utilizados como insumos, despesa com energia elétrica e energia
térmica, inclusive sob forma de vapor, despesas de armazenagem e fretes
na operação de venda e sobre bens do ativo imobilizado.
Em razão do pedido de ressarcimento decorrer de diversas rubricas, na
análise do direito creditório a fiscalização intimou a Recorrente para
informar sobre ações judiciais em que era parte e relativas à discussão
sobre créditos de PIS e Cofins, tendo a Recorrente apresentando
documentos e informações de que impetrou mandado de segurança no
0000553-03-2015.4.03.6111 discutindo o direito de apropriar créditos das
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.041 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.903223/2016-75
4
referidas contribuições sobre custos com transporte e transbordo
essenciais à execução do seu objetivo social.
Diante de tais informações e considerando que o pedido de ressarcimento
apresentado no período pleiteava crédito relacionados despesas de
armazenagem e fretes na operação de venda que conforme apurado para
o período representava aproximadamente 37% do valor pleiteado, a
fiscalização entendeu por glosar integralmente o valor pleiteado com
fundamento no artigo 321 da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012
vigente à época dos fatos.
De acordo com a Fiscalização, os créditos deveriam ser glosados em sua
integralidade até que ocorresse o trânsito em julgado da ação judicial no
0000553-03-2015.4.03.6111, oportunidade em que os créditos pleiteados
deveriam ser recalculados à luz da decisão judicial definitiva.
Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente alegou que medida
judicial impetrada em 2015, não atingiria o período em discussão (2012),
pois o intuito era evitar que outras auditorias aplicassem entendimento
pela inexistência de direito de crédito relativo ao frete. Sobre os demais
itens glosados, trouxe sua irresignação de forma genérica discorrendo
sobre o conceito de insumos, mas não discorreu objetivamente sobre o
direito de crédito em relação às rubricas glosadas, tampouco apresentou
documentos comprovando o direito creditório.
A DRJ por sua vez, embora tenha mencionado a existência da ação judicial,
não analisou a concomitância com esfera judicial, analisando detidamente
e exclusivamente a questão relativa ao direito de crédito sobre fretes,
especialmente porque o mérito do direito creditório não foi apreciado em
momento algum pela fiscalização.

1 Art. 32 . O pedido de ressarcimento a que se referem os arts. 27 a 30 será efetuado mediante a utilização do
programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante formulário acompanhado de documentação
comprobatória do direito creditório. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1425, de 19 de dezembro de
2013)
§ 1o O pedido de ressarcimento dos créditos acumulados na forma do inciso II do caput do art. 27, e do seu § 3o,
referente ao saldo credor acumulado no período de 9 de agosto de 2004 até o final do 1o (primeiro) trimestre-
calendário de 2005, poderá ser efetuado somente a partir de 19 de maio de 2005.
§ 2o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre
calendário, líquido das utilizações por desconto ou compensação.
§ 3o É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa ser alterado total ou parcialmente
por decisão definitiva em processo judicial ou administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do
PIS/Pasep e da Cofins.
§ 4o Ao requerer o ressarcimento, o representante legal da pessoa jurídica deverá prestar declaração, sob as penas da
lei, de que o crédito pleiteado não se encontra na situação mencionada no § 3o.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.041 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.903223/2016-75
5
Assim, chega-se à conclusão que a decisão proferida pela DRJ não pode
prevalecer, pois deixou de pronunciar sobre a questão da concomitância,
além de nada ter analisado em relação aos demais créditos objeto do
pedido de ressarcimento e que foram genericamente impugnados pelo
Recorrente. Registra-se, ainda, que analisando detidamente os autos
constata-se que não foram juntados a peça inicial da ação mandamental e
demais informações fornecidas pela Recorrente no curso da fiscalização, o
que impede chegar a efetiva conclusão a respeito da concomitância ou se
seria reconhecimento, em via administrativa, do que já foi reconhecido em
âmbito judicial.
Neste sentido, há vício capaz de ensejar a nulidade da decisão recorrida,
impossibilitando, assim, a análise meritória, sendo certo que, embora a
Recorrente não tenha aventado explicitamente em sua peça recursal, tal
fato não afeta a posição que aqui se adota, tendo em vista a prevalência do
interesse público. Como cediço, cabe a este Colegiado, no que concerne
aos princípios que regem o processo administrativo fiscal, o controle da
legalidade dos atos administrativos podendo, inclusive, como é o caso, ser
suscitado de ofício o cerceamento do direito de defesa.
Com efeito, conforme extrai-se de forma clara no relatório fiscal a
discussão neste processo administrativo vai além da discussão judicial. Nos
termos que se infere às fls. 43 apenas 37% dos créditos pleiteados e
glosados referem-se a despesas de armazenagem e fretes na operação de
venda e, nos termos do demonstrativo dos créditos de Cofins solicitados
constante às fls. 40/41, pleiteou-se e foram glosados, créditos sobre bens
utilizados como insumos, despesa com energia elétrica e energia térmica,
inclusive sob forma de vapor e sobre bens do ativo imobilizado.
Em manifestação de inconformidade, ainda que de forma genérica, o
Recorrente impugna referidas glosas conforme se extrai das passagens
abaixo colacionada (fls. 5 e 10)
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.041 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.903223/2016-75
6

(...)

Entretanto, a DRJ analisou detidamente e exclusivamente a questão
relativa ao direito de crédito sobre despesas de armazenagem e fretes na
operação de venda, não se pronunciado em momento alguns sobre os
demais créditos glosados. Neste sentido, vejamos passagem do voto
vencido (fls.69):

Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.041 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.903223/2016-75
7

E na mesma linha o voto vencedor (fls. 71):

A omissão do julgador na apreciação das matérias deduzidas pelo sujeito
passivo, configura negativa de prestação jurisdicional, o que atrai a
necessidade do retorno dos autos para a instância "a quo" se pronunciar
sobre todas as questões apresentadas em defesa.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.041 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.903223/2016-75
8
Assim, entendo que a decisão recorrida deve ser anulada para que os todos
os argumentos e documentos relativos ao direito creditório da Recorrente
sejam efetivamente analisados à luz do pedido de crédito formulado, uma
vez que houve cerceamento do direito de defesa diante da negativa da
prestação jurisdicional, hipótese de nulidade do ato prevista no art. 59,
inciso II, do Decreto no 70.235/1972, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Nesta linha é jurisprudência deste colegiado nos termos das ementa dos
julgados abaixo transcritas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2003 NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OMISSÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NEGATIVA DA PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA. É nulo o acórdão proferido com preterição
do direito de defesa, caracterizada pela não apreciação de argumentos
relevantes ou por fundamentação insuficiente.
(Acórdão no 2401-007.478 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária, Sessão de 05 de fevereiro de 2020)

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período
de
apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008 PRELIMINAR DE NULIDADE. OMISSÃO
CARACTERIZADA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
Deve ser reconhecida a nulidade da decisão que deixa de ser manifestar
acerca de ponto relevante para a conclusão da lide, com a determinação de
retorno dos autos à origem para prolação de nova decisão.
(Acórdão no 2402-011.825 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a
Turma Ordinária Sessão de 12 de julho de 2023)
Conclui-se, que o recurso voluntário deve ser parcialmente provido para
anular a decisão recorrida, com o retorno dos autos à Delegacia de
Julgamento para devida apreciação dos argumentos e documentos da
manifestação de inconformidade, determinando, inclusive, a realização de
diligências que entenderem necessárias e aptas para análise do direito
creditório pleiteado.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.041 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.903223/2016-75
9
Assim, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para anular
a decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento para devida apreciação dos
argumentos apresentados na manifestação de inconformidade, bem como
os demais documentos apresentados e apontados pela Recorrente à luz do
pedido de crédito formulado determinando, inclusive, a realização de
diligencias que entender necessárias e aptas para análise do direito
creditório pleiteado.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para anular a decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento para devida apreciação dos argumentos
apresentados na manifestação de inconformidade, bem como os demais documentos
apresentados e apontados pela Recorrente à luz do pedido de crédito formulado determinando,
inclusive, a realização de diligencias que entender necessárias e aptas para análise do direito
creditório pleiteado.

Assinado Digitalmente
Marcos Antônio Borges – Presidente Redator

Fl. 120
DF CARF MF
Original